Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-57.2023.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*CONTRATO – Empréstimo Pessoal – Pretensão ao reconhecimento de abusividade da contratação do seguro prestamista não solicitado – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo abusividade do seguro e determinando a restituição do valor pago a este título, com os mesmos juros do contrato – Insurgência pelo banco - Acolhimento Parcial – SEGURO vinculado ao contrato que se mostra abusivo,

Ementa:
*CONTRATO – Empréstimo Pessoal – Pretensão ao reconhecimento de abusividade da contratação do seguro prestamista não solicitado – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo abusividade do seguro e determinando a restituição do valor pago a este título, com os mesmos juros do contrato – Insurgência pelo banco - Acolhimento Parcial – SEGURO vinculado ao contrato que se mostra abusivo, considerando que não oportunizado ao consumidor o direito de escolha da seguradora eleita – Aplicação da tese assentada no REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972/STJ, julgado em 12/12/2018 – Configuração de típica venda casada, prática ilegal, a teor do contido no art. 39, I, do CDC – Precedentes – Devolução do indébito com correção pelos juros contratuais – Prática vedada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo obedecer a taxa legal de 1% a.m. – Precedentes - Sentença reformada no ponto, determinando que o indébito seja devolvido com a incidência de correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora de 1% desde a citação – Honorários mantidos, ante o acolhimento ínfimo do pedido do réu - Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*